Tribunal: TJDFT
Processo: 0727682-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE E UTILIDADE. DESINTERESSE DO AUTOR. CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INFRUTÍFERA. INTEMPESTIVIDADE. REVELIA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexiste obrigatoriedade de realização de audiência de conciliação, especialmente quando uma das partes reiteradamente se manifesta desinteressada. 1.1. No caso dos autos, realizada a audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes, ocasião em que a ré foi intimada a apresentar contestação no prazo legal, nos termos do art. 335, I do CPC, contudo, verificou-se que, na data final para o oferecimento da contestação, a parte requerida peticionou apenas requerendo a designação de nova audiência de conciliação, o que restou indeferido pelo Juízo de origem.
2. Diante da evidente ausência de interesse do autor na realização de nova audiência de conciliação e da falta da obrigatoriedade de sua realização, se mostra desnecessário designá-la, pois seria apenas um retardamento à tramitação processual. 2.1. Ademais, uma proposta de acordo por parte da ré poderia ter sido efetuada a qualquer tempo, independentemente da realização de audiência, o que não foi observado.
3. Verificado que, no prazo legal para o oferecimento da contestação, a parte apenas peticionou requerendo a designação de nova audiência de conciliação, mostra-se correta a decretação de revelia em seu desfavor.
4. Recurso conhecido e desprovido.